Tribunal: TJES
Processo: 5002948-54.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002948-54.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARCIALMENTE RECONHECIDA. OMISSÃO QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA REMANESCENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, declarando extinta a punibilidade da embargante quanto ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal. A embargante alegou omissão quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena remanescente relativa ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). A Subprocuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena após o reconhecimento parcial da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A omissão configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sempre que a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante da controvérsia, como é o caso da ausência de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

4- O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a prescrição quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, não tratou expressamente do regime inicial de cumprimento da pena remanescente relativa ao crime de tráfico de drogas, restando omisso nesse ponto.

5 - Considerando o quantum da pena remanescente (07 anos de reclusão), impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1- A decisão que reconhece parcialmente a prescrição da pretensão punitiva deve, de forma expressa, fixar o regime inicial de cumprimento da pena remanescente, sob pena de omissão sanável por embargos de declaração.

2- Fixada pena de 07 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, conforme art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, e 107, IV; CPP, art. 619; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS
em face do v. acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente e julgou extinta a punibilidade da embargante para o delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 com fulcro no art. 107, inc. IV do Código Penal.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão do julgado quanto à mudança do regime inicial em razão do reconhecimento da prescrição (id. 14000491).

Em contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 14039461).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
KEROLAYNE PRATT DOS SANTOS
em face do v. acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente e julgou extinta a punibilidade da embargante para o delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 com fulcro no art. 107, inc. IV do Código Penal.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão do julgado quanto à mudança do regime inicial em razão do reconhecimento da prescrição (id. 14000491).

Em contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 14039461).

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

De fato, analisando o acórdão embargado, verifica-se que houve omissão do julgado quanto ao regime inicial após reconhecida a prescrição.

De acordo com os autos, a ré foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40 inciso IV e VI da Lei 11.343/06 à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.866 (mil oitocentos e sessenta e seis) dias-multa. Conforme consta do julgado, foi reconhecida a prescrição no quanto ao crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, subsistindo apenas a pena do crime de tráfico de drogas, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, considerando o
quantum
de pena aplicado, fixo o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do CP.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, sanando a omissão apontada, a fim de fixar o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Encerrado o julgamento e prevalecendo o voto desta Relatora, comunique-se ao Juízo
de origem (processo nº 0020774-60.2016.8.08.0012) para ciência do julgado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.